Tribunal: TJPA
Processo: 0813946-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813946-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOHRANA BEATRIZ DO VALE DA SILVA

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, com base em declarações de isenção de imposto de renda e na ausência de elementos que infirmem a presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural somente pode ser afastada diante de provas concretas em sentido contrário4. As declarações de isenção de imposto de renda dos anos de 2023 a 2025, extraídas da Receita Federal, evidenciam rendimentos mensais .

inferiores a R$ 2.379,97, sendo inexistente nos autos elemento hábil a afastar a presunção legal.

5. A assistência de advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo se houver nos autos prova concreta em sentido contrário. 2. A assistência por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5213038-34.2022.8.21.7000; TJ-SP, AI 2033647-83.2022.8.26.0000; TJ-DF, AI 0729909-11.2022.8.07.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813946-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOHRANA BEATRIZ DO VALE DA SILVA

AGRAVADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LOHRANA BEATRIZ DO VALE DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela ora agravante em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
(Proc. nº 0911867-65.2023.8.14.0301).

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora agravada (
ID 146336425

- autos de origem
):

“(...) DECISÃO

A parte autora requereu, desde a inicial, os benefícios da justiça gratuita.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. É preciso que a situação retratada coloque o requerente do benefício na condição de pessoa carente de recursos.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.

Assim, no meu sentir, há um conjunto de fatores que conduzem ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Em despacho ID 106094464, esse juízo assinalou prazo para que a autora comprovasse a hipossuficiência alegada que justificasse a concessão do benefício de justiça gratuita. Em ID 107475947, foi acostado apenas declaração de isenção do imposto de renda, mas não foram acostados documentos suficientes que justificassem os gastos com as passagens aéreas indicadas na presente demanda. Em outras palavras, a autora não traz aos autos prova da alegada insuficiência de recursos, pois não traz comprovação da origem de seus ganhos.

Some-se a isso o entendimento da jurisprudência de que a declaração de isenção de imposto de renda não é documento hábil a, por si só, autorizar o deferimento da justiça gratuita. Para concessão da benesse, é necessário que essa declaração seja cotejada com outros elementos constantes dos autos.

(...)

Por tudo isso, tem-se que não restou demonstrada a fragilidade econômica da requerida a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada. Nesse sentido:

(...)

Conclui-se, portanto, que o gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, sendo insuficientes os documentos juntados aos autos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, por não vislumbrar nos autos a presença dos elementos que atendam às exigências do art. 98 do Código Processo Civil.

Por outro lado, como medida de acesso à justiça, autorizo parcelamento das custas se a parte autora assim o desejar.

Remetam-se os autos à UNAJ para cálculo das custas, devendo a parte ser intimada para providenciar o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (art 290 do CPC)

Caso haja o parcelamento, após o final do prazo previsto para pagamento da última parcela, retornem os autos conclusos.

Cumpridas todas as diligências e de tudo certificado, retornem conclusos, por ordem cronológica, na forma do art. 153 do CPC.

Belém, 13 de junho de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE”.

Em suas razões recursais
(ID 28238061)
, a agravante LOHRANA BEATRIZ DO VALE DA SILVA sustenta que a decisão recorrida desconsiderou prova documental que, segundo a recorrente, demonstra sua inequívoca hipossuficiência. Alega possuir renda inferior a R$ 2.379,97 mensais, conforme declarações de isenção de imposto de renda referentes aos exercícios de 2023 a 2025, circunstância que, em seu entender, enseja a presunção legal da condição de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3º, do CPC. Requer, com base no art. 1.019, I, do mesmo diploma legal, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata concessão da assistência judiciária gratuita, argumentando que a negativa acarretaria risco de extinção do feito originário por ausência de preparo. Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo, com o reconhecimento do direito à gratuidade processual.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegação de hipossuficiência econômica respaldada por declarações de isenção de imposto de renda, frente à decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício por insuficiência probatória.

Acerca do assunto, a jurisprudência entende que
a declaração de hipossuficiência, se não infirmada por prova em contrário, presume-se verdadeira quanto à alegação de insuficiência econômica, conforme previsto no § 3º do art. 99 do CPC
. Transcrevo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A norma processual revela clara opção legislativa por privilegiar o acesso à justiça, valor constitucionalmente protegido (art. 5º, inciso XXXV, da CF), reconhecendo que a parte natural, ao afirmar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, deve ser presumida como hipossuficiente, salvo quando houver nos autos elementos concretos capazes de infirmar essa alegação.

No caso concreto, a agravante apresentou, por ocasião do pedido de assistência judiciária,
sucessivas declarações de isenção do imposto de renda relativas aos exercícios de 2023, 2024 e 2025

(IDs 28238063, 28238064 e 28238465),
extraídas de fonte oficial (Receita Federal do Brasil), evidenciando a ausência de rendimentos anuais tributáveis, situação que, por si, já indicaria situação de insuficiência financeira,
considerando o rendimento inferior a R$ 2.379,97 mensais.

É entendimento pacificado que a presunção legal somente pode ser afastada diante de elementos concretos constantes nos autos que comprovem a capacidade econômica da parte, o que,
in casu
, não se verifica. Não há, nos autos, qualquer dado ou documento que contradiga ou invalide a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela agravante. Ao revés, as provas apresentadas reforçam a sua alegação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, colho precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AJG. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à recorrente. 2) Segundo dicção do artigo 99, § 2º do CPC/15,“o juiz somente poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. No mesmo diapasão, o § 3º do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física, salvo, evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, ou seja, se houverem elementos no processo que derrubem a presunção legal da necessidade, o que não existe no caso vertente. 3) No caso telado, a decisão recorrida não concedeu o beneplácito à agravante sob a justificativa de que ela não cumpriu a determinação do juízo de juntada dos documentos solicitados, embora intimada para tanto, situação que impede a adequada aferição das condições para o custeio das despesas do processo. 4) A presunção judicial partiu do pressuposto da desnecessidade, quando a lei em vigor e aplicável ao caso, prescreve justamente o oposto, ou seja, a presunção da necessidade, por isso, vislumbro de modo claro a violação do texto legal, de tessitura superior e que deve ser observado. 5) A parte agravante sustentou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem como o de sua família, juntando aos autos documentos que demonstram sequer declara imposto de renda. Além disso, a parte autora comprovou que trabalha como empregada doméstica, profissão que, sabidamente, paga salários limitados ao salário mínimo nacional, atualmente no valor de R$ 1.212,00 (...) 6) Logo, sem embargo, a presunção é a necessidade da gratuidade perseguida pela agravante, ex vi do § 3º do artigo 99 do CPC, motivo pelo qual imperiosa a reforma da decisão singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52130383420228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3º, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07299091120228070000 1649021, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assinada pelo requerente (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil), de rigor o deferimento do benefício. (TJ-SP - AI: 20336478320228260000 SP 2033647-83.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I- A Justiça gratuita é benefício previsto no art. 5º, LXXIV, Constituição Federal, bem como no art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II- Demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da parte, sendo notória, no momento processual, a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, mister lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01179201320168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2092 de 18/08/2016)

Por fim, destaco que o fato de a parte agravante ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”. Cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS LEGAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - IRRELEVÂNCIA. Deve ser deferida a justiça gratuita àqueles comprovadamente necessitados. Segundo o Código de Processo Civil que a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiente pelos interessados, que, a toda evidência, não se confunde com a contratação de advogado particular. (TJ-MG - AI: 10000220334049001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Agravo de Instrumento – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido levando em consideração a contratação de advogado particular – A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que se faz necessária – Processamento do recurso inominado interposto – Agravo provido (TJ-SP - AI: 01023783420228269000 SP 0102378-34.2022.8.26.9000, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de se obstaculizar indevidamente o acesso ao Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada,
concedendo a gratuidade processual à parte recorrente
, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025